Tribunal: TJMT
Processo: 1007094-67.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007094-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), IVANDRE GARCIA SALES - CPF: 391.725.979-68 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – GARANTIA SUFICIENTE DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS HÁBEIS À REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A controvérsia em sede de agravo interno se dá com o inconformismo da parte agravante em face de decisão monocrática que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução).

Em sede de cognição sumária recursal, ponderou-se que, estando a execução suficientemente garantida, deve ser atribuído efeito suspensivo aos embargos de execução, enquanto pendente o seu exame.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.

Em se tratando de sede de cognição sumária recursal, tem-se que a controvérsia será detalhadamente analisada em sede de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, em face da decisão monocrática deste Relator (id. 85868976), que deferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravado.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que:

- o agravo de instrumento interposto pelo embargante possui uma única finalidade: postergar ainda mais o litígio, que já aproxima-se da fase de expropriação do imóvel penhorado;

- o entendimento deste Juízo destoa da legislação processual e da efetividade da execução, pois não foram demonstrados de modo claro o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela recursal de urgência, a saber, a probabilidade do direito nos embargos à execução;

- o efeito suspensivo somente pode ser concedido quando presentes, cumulativamente, os requisitos de requerimento da parte, probabilidade do direito alegado nos embargos à execução, risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e garantia do juízo, o que não ocorreu nos autos;

- mesmo que os requisitos mencionados estivessem todos preenchidos, o nobre julgador não possui discricionariedade para deferir o pleito suspensivo;

- não foi demonstrada a verossimilhança dos motivos que justificam os embargos à execução, não comprovou-se o fato provável do direito do devedor. Ou seja, não revelou-se nos argumentos do embargante ora agravado a veracidade dos elementos de probabilidade fática e jurídica.

Requer, desse modo, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o consequente regular prosseguimento da ação de execução.

Contrarrazões no id. 95918983.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

De início, é imprescindível a delimitação da controvérsia em âmbito de agravo interno. Nesse sentido, cumpre indicar que o agravado opôs Embargos à Execução, sendo que o D. Juízo de primeira instância o recebeu apenas no efeito devolutivo, nos seguintes termos:

(...) não ficou demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, que se deve fazer presente cumulativamente, mormente pelo fato de que a análise das supostas abusividades demanda ampla dilação probatória. Aliado a isso, válido destacar que nos autos da ação executiva ainda não houve a avaliação do bem penhorado.

Pelo exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

De tal maneira, este Relator, em sede de cognição sumária recursal, entendeu por bem deferir o pedido de antecipação da tutela recursal (atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução), com os seguintes fundamentos:

(...)

No caso em exame, é de se notar que a execução subjacente aos Embargos se encontra garantida por penhora (id’s. 84937485 e 84937484) o que, por si só, viabiliza a pretensão da embargante\agravante de suspensão do feito principal.

Quanto ao perigo na demora, entendo que este se afigura na medida em que eventuais atos constritivos a serem praticados representarão grande dano à atividade rural exercida pelo Recorrente, não se afigurando razoável permitir que tais atos sejam descabidos com relação ao valor efetivamente devido.

Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada para conceder o efeito suspensivo aos Embargos à Execução propostos pelo recorrente, até ulterior manifestação desta e. 3ª Câmara.

Conforme se observa do indigitado excerto, ponderou-se que a matéria demanda dilação probatória, razão pela qual foi concedida
inaudita altera pars
.

Em sede de agravo interno não se identifica nenhum fato novo alegado pelo agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Por fim, cabe sobrelevar e reiterar que se trata de sede de cognição sumária recursal, de modo que a controvérsia será detalhadamente analisada em sede de Agravo de Instrumento.

Sendo assim, não se constatam fundamentos hábeis a ensejar a reforma da decisão monocrática, visto que nenhum deles desconstitui a fundamentação empossada.

Dessa forma, deve a parte aguardar o julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, já que a decisão ora agravada fora proferida em sede liminar.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021